Tribunal: STF
Processo: RE 1348657
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 2, p 143): 



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DADA SUA INTEMPESTIVIDADE. FUNDAMENTOS QUE DIZEM RESPEITO AO QUE FOI DECIDIDO EM PLENÁRIO SOBRE A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DESTE ACÓRDÃO. A CÂMARA CÍVEL APENAS APLICOU O QUE ALI RESTOU DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE CONFORME ESTA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM QUESTÃO QUASE UM ANO APÓS A PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. “ 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, alíneas a, b, e c, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao artigos 5º, LXIX; 30, I; e 97, da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia relativa à tempestividade do recurso de embargos de declaração e a possibilidade de recebimento de peça processual transcorrido prazo adequado perante o Tribunal de origem cinge-se ao Tema 181 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010, assim ementado:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente